Tribunal: TJDFT
Processo: 0727238-81.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0727238-81.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RANGEL SILVA FONSECA, VALDEIR MENDES DO NASCIMENTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Intimada a advogada do primeiro apelante para apresentar contrarrazões, não se manifestou. Intimado pessoalmente para constituir novo advogado, o réu informou que continuaria sendo patrocinado por sua advogada. Intime-se, pela derradeira vez, a advogada do primeiro apelante, para apresentar contrarrazões. Em caso de inércia, remetam-se os autos à Defensoria Pública para que apresente contrarrazões. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 6 de outubro de 2025. Desembargador JAIR SOARES